Tribunal: TJDFT
Processo: 0721592-90.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. CANCELAMENTO DO VOO. REALOCAÇÃO NO DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A (AZUL) em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: condenar a ré a pagar a quantia de R$1.252,35 (mil duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), a título de danos materiais; condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) para cada parte autora pelos danos morais sofridos. Condenou ainda ao pagamento de honorários fixados e 10% do valor da condenação, na ação ajuizada por M.K. E OUTROS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se prevalece no caso o Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA, por se tratar de transporte aéreo; (ii) se o cancelamento do voo por adequação à malha aérea caracteriza falha na prestação do serviço, e, portanto, um ilícito indenizável: (iii) caso configure dano moral e material verificar se o valor fixado é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA, foi modificado em agosto de 2020, passando a regular a matéria de danos extrapatrimoniais cuja aplicação pressupõe a verificação da existência de responsabilização direta da companhia aérea, inclusive a hipótese de fortuito interno, imprevisibilidade que se relaciona com os riscos da atividade empresarial desenvolvida pela apelante, inserindo-se na estrutura do negócio.
4. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrente é fornecedora de serviços e os destinatários finais são os apelados consumidores, conforme artigos 2° e 3° da Lei n. 8079/1990.
5. Nas relações de consumo a responsabilidade civil se assenta na teoria da qualidade do serviço ou do produto, principalmente em relação à segurança legitimamente esperada, nos termos do art. 14, §1°, II do CDC. E, por se tratar de responsabilidade civil objetiva deve ser analisada a falha na prestação do serviço, resta claro que a apelante responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.
6. Quanto ao fato de cancelamento, ou não do voo, ainda que seja para readequação na malha aérea, o fato é que os apelados não embarcaram na data que haviam comprado e programado por 10 (dez) meses, e embora a apelante argumente que avisou os apelados com 72 horas de antecedência, é notória a configuração de fortuito interno, ou seja, imprevisibilidade relacionada aos riscos da atividade empresarial desenvolvida, e que não deve ser repassada ao consumidor, e não exclui o dever de indenizar.
7. Além disso é inegável que o cancelamento do voo gerou transtorno, frustração e aborrecimento que atingem o direito de personalidade.
8. Em relação à fixação do valor da reparação devida, deve-se considerar a gravidade e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, assim como a função pedagógico-reparadora, para evitar a prática de novos atos pela empresa.
9. Após análise das circunstâncias fáticas não há dúvidas sobre o dever de indenizar, e o valor arbitrado deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido, sem que implique em enriquecimento sem causa, motivo pelo qual os valores fixados na sentença são suficientes.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação conhecida e não provida.
Tese de julgamento: Ante a comprovação da falha na prestação de serviço pela empresa aérea, consistente no cancelamento do voo, e mesmo após realocação em outro voo restou caracterizada a violação ao direito de personalidade dos autores, da reprovação da conduta e do prejuízo experimentado pelas partes, restou caracterizados os danos morais e materiais a ser indenizados.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CDC, arts. 2°, 3° e 14.